Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 6.020,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data em que o empréstimo foi realizado (28/12/2022) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Na origem, o autor narrou que emprestou R$ 7.000,00 à ré em 28/12/2022, com a promessa de devolução em quatro prestações. No entanto, apenas R$ 980,00 foram pagos.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 70567483).
4. Nas razões recursais, a ré sustenta que não há provas suficientes para confirmar a existência de uma relação obrigacional, uma vez que a condenação se baseou em conversas e transferências bancárias apresentadas pelo autor, sem uma análise adequada das circunstâncias fáticas. Afirma, ainda, que realizou pagamentos parciais e que a sentença impôs juros de mora sem considerar os termos do empréstimo, o que pode resultar em enriquecimento sem causa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
5. Conforme consta dos autos, a ré/recorrente compareceu à audiência de conciliação mas não apresentou contestação no prazo legal. Com efeito, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
6. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela recorrida, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir por sua responsabilidade pelo ressarcimento do valor emprestado.
7. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso a recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, imperioso manter a sentença recorrida tal como lançada.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
10. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários de cada um dos advogados dativos nomeados nos autos. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação dos causídicos, FICA AUTORIZADA a Secretaria do Juízo de origem a emitir as certidões previstas no art. 23 do Decreto.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.